Tribunal: TJSP
Processo: 1023820-28.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Embargos à Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar do exercício de 2017 – Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos – Discussão sobre incidência, ou não, da Taxa SELIC como limitador dos índices de correção monetária e de juros de mora aplicáveis aos créditos fazendários – Necessidade, "in concreto", de aplicação da Taxa SELIC como único

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Embargos à Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar do exercício de 2017 – Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos – Discussão sobre incidência, ou não, da Taxa SELIC como limitador dos índices de correção monetária e de juros de mora aplicáveis aos créditos fazendários – Necessidade, "in concreto", de aplicação da Taxa SELIC como único índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento da Emenda Constitucional no 113/2021 – Licitude da incidência de indexadores diversos da SELIC até o advento da referida Emenda Constitucional (09/12/2012), nos moldes do art. 5o, XXXVI, da CF, desde que não a ultrapassem – Sentença reformada em parte – Recurso da embargante parcialmente provido e não provido o apelo da Municipalidade.